Tribunal: TJDFT
Processo: 0744709-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0744709-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADAILTON MATA DOS SANTOS IMPETRANTE: ADRIANO MARTINS DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ O paciente, preso em flagrante pelos crimes do art. 32, § 1oA, caput, da L. 9.605/98, art. 129, caput, e art. 147, caput, do CP, teve a prisão convertida em preventiva em 5.10.20 (ID 20328941). Sustenta o impetrante, em síntese, que ilegal a prisão decretada de ofício pelo juiz, sem requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público, que se manifestou pela liberdade provisória. E não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Não há gravidade em concreto a justificar a prisão cautelar e as condições pessoais do paciente são favoráveis. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, fundamentadamente, relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, art. 310). Diferentemente do que ocorre com a decretação da prisão preventiva, a conversão da prisão em flagrante em preventiva pode ser feita de ofício pelo magistrado que examina o auto de prisão em flagrante. O art. 310 do CPP não exige, para a conversão, o requerimento da autoridade policial ou do parquet. O e. STJ, sobre o tema, decidiu que “embora a Lei n. 13.964/2019 - Pacote Anticrime - tenha retirado a possibilidade de decretação da prisão preventiva, de ofício, do art. 311 do Código de Processo Penal, no caso, trata-se da conversão da prisão em flagrante, hipótese distinta e amparada pela regra específica do art. 310, II, do CPP.”. E acrescentou que “o artigo 310, II, do CPP autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva pelo Juízo processante, desde que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal” (AgRg no HC 611940/Sebastião Coelho, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, julgado em 22.9.20, DJe 28.9.20). E decidiu este Tribunal: “(...) 2. Rejeita-se a alegação de nulidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pois se trata de possibilidade prevista no art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, tendo sido apenas vedado ao magistrado decretar, de ofício, a segregação cautelar na hipótese do art. 311 do Código de Processo Penal em face das alterações introduzidas pela Lei no 13.964/2019.(...)” (Acórdão 1268248, 07225732420208070000, Relator: J.J. Costa Carvalho, , Relator Designado: Carlos Pires Soares Neto 1a Turma Criminal, data de julgamento: 30/7/2020, publicado no DJE: 6/8/2020); “(...) 1) "Não há nulidade na hipótese em que o magistrado, de ofício, sem prévia provocação da autoridade policial ou do órgão ministerial, converte a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal" (STJ - Tema 10 em Direito Processual Penal). (...)” (Acórdão 1278719, 07269061920208070000, Relator: J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no PJe: 19/9/2020). Não é ilegal converter a prisão em flagrante em preventiva, apesar de o Ministério Público ter se manifestado pela liberdade provisória. Quanto aos requisitos da prisão preventiva, essa poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, art. 312). Será admitida nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, ou quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la (CPP, art. 313). O impetrante não juntou aos autos cópia dos elementos informativos da prisão em flagrante. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva transcreveu trecho das declarações da vítima prestadas na delegacia, que disse que o paciente frequenta o seu estabelecimento comercial e é conhecido por se envolver em confusões. No dia dos fatos, o paciente entrou no estabelecimento com um aparelho de choque, chutou o cachorro da família e, após a vítima pedir para que ele parasse, o paciente segurou o cachorro e aplicou nele choque continuamente, ignorando os pedidos para que cessasse a ação. Quando a vítima tentou retirar o cachorro das mãos do paciente, ele lhe aplicou choque e desferiu um soco no seu rosto, o que a levou a cair no chão e lesionar o nariz e o joelho. Antes de deixar o estabelecimento, o paciente ameaçou o filho da vítima, menor, dizendo que “iria voltar para resolver isso, matando João Felipe” (ID 20328941, p. 5/6). A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública. Na lição de Basileu Garcia, “para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in Comentários ao Código de Processo Penal, vol. III, p. 169). Não obstante, há que se considerar que a pena máxima do crime do art. 32, § 1oA, caput, da L. 9.605/98 é superior a quatro anos de reclusão. Mas, por se tratar de paciente primário, caso condenado, dificilmente será fixado regime prisional fechado. E, primário e sem antecedentes, não há fatos concretos a indicar que solto cometerá novos crimes. A liberdade do paciente não oferece risco à ordem pública a justificar a custódia cautelar. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes, por ora, para garantir a ordem pública – objetivo da prisão preventiva. Caso não cumpridas as medidas cautelares, serão revogadas e o paciente recolhido à prisão. A prisão preventiva, em observância aos princípios da não-culpabilidade e presunção de inocência, é medida excepcional e somente se justifica quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do paciente. A L. 13.964/19 (“Pacote Anticrime”), ao dar nova redação ao § 6o do art. 282 do CPP, dispôs que “a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”. E “não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena” (§ 2o do art. 313 do CPP). Como medidas cautelares fica estabelecido: I - proibição de aproximar-se do estabelecimento comercial da vítima onde ocorreram os fatos a menos de 300 (trezentos) metros; II – proibição de ausentar-se do Distrito Federal; III - obrigação de informar eventual mudança de residência; IV - obrigação de comparecer a todos os atos do processo. Defiro a liminar, devendo o paciente ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Confiro a presente força de alvará de soltura. Após ser colocado em liberdade, o paciente deverá comparecer em juízo e firmar termo de compromisso das medidas cautelares que lhe foram impostas. Comunique-se ao juiz de origem e encaminhe-se-lhe cópia da presente decisão para cadastro no BNMP 2.0. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 6 de outubro de 2020 Desembargador JAIR SOARES